Tribunal: TJES
Processo: 5036878-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036878-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: TELMA PASSIGATI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 5.000,00).
QUANTUM
MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5036878-93.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrida: TELMA PASSIGATI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5750710).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve contratação regular e válida da conta bancária e cartão de crédito pela parte recorrida;
c)
que a contratação é legal;
d)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, pela redução do
quantum
fixado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação, pela recorrida, da conta bancária e do cartão de crédito discutido nos autos, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a parte recorrida nega ter solicitado a abertura de conta bancária e consequente contratação de cartão de crédito, sendo que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Em que pese o banco recorrente alegar que a contratação aconteceu de forma digital, tal fato, por si só, não afasta a possibilidade de fraude, ressaltando-se que:
“Não constam nos autos documentos comprobatórios de contratação expressa pela parte Autora, havendo apenas um suposto contrato sem assinatura, pactuado na vigência da pandemia da COVID-19, uma fatura de cartão de crédito e dois extratos parciais da conta que nada comprovam”
(sic – ID 5750699, negritei).

Destaca-se, ainda, que, conforme asseverado pela parte recorrida, também existem divergências nos dados do contrato, como endereço, ­
e-mail
e telefone, o que também constitui outro indício de fraude.

Ora, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo banco recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Desse modo, quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido. Como se não bastasse, a parte recorrida suportou, ainda, a inclusão de seu nome nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos débitos gerados pelos contratos fraudulentos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)